Tribunal: TJPA
Processo: 0023360-26.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023360-26.2007.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CHRISTIANNE MARIA OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. CRIANÇA PORTADORA DE HEMOFILIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de omissão no atendimento médico especializado a criança de dois anos, portadora de hemofilia tipo A, durante internação em hospital conveniado à operadora de plano de saúde. Sentença de procedência fixou indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões debatidas no recurso consistem em:

(i) verificar se houve omissão relevante na prestação do serviço médico contratado;

(ii) apurar a existência de nexo causal entre a conduta da operadora e os danos alegados;

(iii) examinar a configuração do dano moral in re ipsa em hipóteses de recusa ou demora injustificada no atendimento médico emergencial;
(iv) reavaliar o valor da indenização fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada falha na prestação do serviço pela ausência de atendimento especializado tempestivo, que expôs o paciente, criança vulnerável, a risco iminente de morte.

4. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A jurisprudência dominante reconhece o dano moral in re ipsa em casos de negativa ou omissão de cobertura de urgência.

6. Indenização de R$ 12.000,00 mantida, por ser proporcional à gravidade da omissão, à condição das partes e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A omissão injustificada de atendimento médico especializado por operadora de plano de saúde, em situação de urgência envolvendo criança hemofílica, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva por danos morais, independentemente da demonstração de culpa."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 1.009 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0015758-70.2021.8.19.0004, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 15/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
CHRISTIANNE MARIA OLIVEIRA COSTA
, em nome de seu filho menor, VITOR OLIVEIRA COSTA, portador de hemofilia do tipo A, em face de suposta omissão de atendimento médico especializado durante internação em hospital conveniado à operadora.

A sentença lançada ao ID 8941043,
julgou procedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo falha na prestação do serviço médico-hospitalar contratado, consistente na omissão injustificada de atendimento especializado ao menor portador de doença grave, situação que expôs o paciente a risco real e concreto à sua integridade física. O juízo fixou indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento. A ré foi condenada também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, aplicando-se a Súmula 326 do STJ.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

(i) a inexistência de ato ilícito a ensejar dever de indenizar, sob o argumento de que a conduta da operadora observou os limites legais e contratuais do plano de saúde;

(ii) a ausência de nexo de causalidade entre a atuação da operadora e os danos alegados, que decorreriam da própria enfermidade do menor;

(iii) a inexistência de prova do alegado abalo moral, razão pela qual a indenização seria indevida;

(iv) alternativamente, pleiteia a
redução do valor fixado
, caso mantida a condenação;

(v) postula, ainda, a reforma da sentença também quanto aos honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente a ação de indenização, com a exclusão da condenação por danos morais e dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do CPC/2015, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à configuração de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por omissão na prestação de serviço médico especializado de urgência a menor portador de hemofilia tipo A, com alegada exposição a risco de morte, bem como à fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

Assim, é objetiva a responsabilidade das operadoras de plano de saúde por falhas na prestação de serviços, sendo dispensada a demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

Consoante os elementos constantes dos autos, restou incontroverso que o menor, à época com apenas dois anos de idade, era portador de hemofilia tipo A, doença grave e com risco iminente em caso de hemorragia interna. Apresentando hematoma extenso na região do tórax, foi levado a hospital da rede credenciada, onde foi internado sem que houvesse atendimento médico especializado durante horas.

A médica especialista que havia sido acionada e que se comprometeu a comparecer, não compareceu nem enviou substituto. Assim, diante da omissão e da ausência de medidas terapêuticas eficazes, os pais do menor se viram obrigados a retirá-lo da internação e procurar atendimento no HEMOPA, onde foi prontamente atendido com exames urgentes diante do risco de sangramento em órgãos internos.

Essa sequência de fatos foi devidamente corroborada por documentos médicos, termo de responsabilidade, exames e registros de atendimento.

Dessa forma, a

omissão da operadora no fornecimento de suporte médico adequado e tempestivo a paciente com grave patologia restou patente.

A jurisprudência consolidada nacional é no sentido de que a recusa ou omissão indevida na prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, especialmente em situações emergenciais, gera dano moral in re ipsa, isto é, presume-se o sofrimento do consumidor, dispensando-se prova específica do abalo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DEMORA NO FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. AUTORA QUE DIANTE DO IMINENTE RISCO A QUE FICOU SUBMETIDA PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ENSEJOU FLAGRANTE FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DO PACIENTE QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE CONTRATADO, RESPALDA, POR CONSEQUÊNCIA, A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DO DANO MORAL. SÚMULAS 209, 307 E 309 DO TJERJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE R$ 15.000,00 QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00157587020218190004 202200177419, Relator.: Des(a) . VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

No presente caso, a conduta da operadora expôs o paciente — uma criança de dois anos, com doença hematológica grave — à situação de risco iminente de morte, ao deixá-lo sem tratamento especializado durante horas.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, sendo a ré uma operadora de saúde de grande porte, mantenho a indenização no valor de R$12.000,00 (Doze mil reais). Tal quantia
mostra-se razoável e proporcional, em razão da gravidade da omissão, com risco real à vida de paciente vulnerável.
Também não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença

por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/08/2025